Tribunal: TJDFT
Processo: 0731128-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731128-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRODATA EMPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: RAFAEL PEREIRA DA COSTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por EMPRODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial (autos no 0725860-84.2023.8.07.0001) proposta pelo agravante contra RAFAEL PEREIRA DA COSTA SILVA, pela qual indeferido o pedido de envio de ofício à Sefaz/DF para pesquisa de imóveis irregulares cadastrados em nome do executado/agravado. Esta a decisão agravada: “O exequente requer, na petição de id. 200709588, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, seja urbano ou rural, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte, conforme id. 199642762. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Neste sentido, inclusive é o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, relacionados à utilização do sistema BACENJUD e suas reiterações (REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010). Por todo o exposto, indefiro o pedido formulado. No mais, as diligências realizadas pelo Juízo mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§ 2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” – ID 201716317 dos autos n. 0725860-84.2023.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega que “a consulta à base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal é protegida por sigilo fiscal, de forma que, sem a atuação judicial, não seria possível acesso pelo credor aos possíveis dados do executado” (ID 62172134, p.8). Sustenta que “em se tratando de direitos possessórios concernentes a imóveis situados em áreas irregulares, a consulta via e-RIDF comumente se mostra inócua, logo o envio do ofício é adequado, vez que a SEFAZ/DF é capaz de fornecer informações quanto a existência de eventuais imóveis irregulares do executado” (ID 62172134, p.8). Argumenta que “conforme voto proferido pela Relatora Nancy Andrighi quando do julgamento do REsp 2040568, o artigo 772, do CPC interpretado em conjunto com o artigo 139, IV, do CPC autoriza o Juízo a demandar informações de terceiros relacionadas ao objeto da execução e aos meios para a sua satisfação” (ID 62172134, p.9). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “No que diz respeito a probabilidade do direito, esta resta presente, tendo em vista que conforme depreende-se dos autos principais, o resultado da pesquisa SNIPER indica que há possibilidade de que o executado detenha a posse de imóvel irregular, além do fato de que a jurisprudência autoriza o envio de ofício à SEFAZ/DF para obtenção de informações acerca de imóveis irregulares. O risco de dano também é evidente, pois a suspensão do feito pelo artigo 921, inc. III, do CPC, permitirá a contagem do prazo prescricional, mesmo não tendo sido esgotados os meios à disposição do exequente para tentar localizar bens em nome da parte executada. Dessa forma, com fundamento nos artigos 932, II e 1.019, I, do CPC, a agravante espera seja deferida a pretensão recursal em sede de antecipação de tutela, para que seja determinada a expedição de ofício à SEFAZ/DF, com o objetivo de que essa informe se há, em seu banco de dados, direitos possessórios sobre bens imóveis inscritos em nome do agravado.” (ID 62172134, p.9). Por fim, requer: “a) Em sede de antecipação de tutela, que o Eminente Desembargador Relator defira a expedição de ofício à SEFAZ/DF, com a finalidade de obter informações acerca da existência de registro, no cadastro contribuintes do IPTU, de vínculo do agravado com imóveis não regularizados no Distrito Federal; b) Alternativamente, a atribuição de efeito suspensivo, com o fito de suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do Agravo de Instrumento; c) No mérito, seja conhecido e provido o recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão, determinando a expedição de ofício à Secretaria da Economia do Distrito Federal, a fim de que forneça informações acerca da existência de imóveis cadastrados em nome do executado.” (ID 62172134, p.12). Preparo regular (IDs 62172157 e 62172155). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida no processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial proposta por EMPRODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP em 21/06/2023 contra RAFAEL PEREIRA DA COSTA SILVA objetivando o pagamento de R$ 5.010,08 relativo a débitos de aluguel, condomínio, IPTU/TLP e energia decorrentes de contrato de aluguel de imóvel (ID 162723801 – origem). Foram realizadas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do agravado para a satisfação do débito exequendo. As pesquisas Infojud (ID 199642761 – origem), Renajud (ID 199642763 – origem) e Sisbajud (ID 199642759 – origem) foram infrutíferas. Pela pesquisa Sniper, o executado foi identificado como presidente da Associação dos Moradores da Chácara 127, Residencial Acácias (ID 199642760 – origem). A exequente alegou que “a pesquisa realizada via SNIPER (id 199642760) resultou na informação de que o executado é presidente da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 127 RESIDENCIAL ACÁCIAS” e que "em Brasília - DF existem diversos imóveis irregulares, sem matrícula no RI competente”. Requereu a expedição de “ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal determinando que informe se existem imóveis cadastrados em nome do executado, para recolhimento de IPTU/TLP, vez que ainda que irregulares admite-se a penhora sobre os direitos de posse” (ID 200709588 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido. Muito bem. Constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando localização de bens penhoráveis. Desse modo, à luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. Nesse sentido, precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. O princípio da cooperação é uma via de mão dupla, impondo-se aos sujeitos do processo a assunção de responsabilidades e, consequentemente, a não transferência de ônus e encargos aos demais. Se a fase executiva se realiza no interesse do credor e este tem a faculdade de, extrajudicialmente, requerer acesso ao sistema eRIDF para localizar bens em nome do devedor, descabe trasladar a efetivação dessa diligência ao Poder Judiciário, especialmente quando a ferramenta deve ser utilizada em caráter subsidiário e a parte ainda não recorreu a outras medidas menos gravosas e, quiçá, mais efetivas” ( Acórdão 1436242, 07150976120228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO EXECUTADO VIA SISTEMA CNIB. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO ( ) 3.2. Também é bom frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. 3.3. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. 3.4. A propósito, cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. 4. Agravo de instrumento improvido” (Acórdão 1420789, 07040733620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, o entendimento do Tribunal quanto ao deferimento de medidas atípicas para localização de bens (como no caso de expedição de ofício à SEFAZ) é no sentido de que deve ser admitida quando esgotadas outras medidas à disposição do credor. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SEFAZ. SUSEP. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. 1. A expedição de ofícios aos órgãos públicos para busca de bens penhoráveis depende do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. 2. Admite-se a expedição de ofício à SEFAZ/DF e SUSEP, ante a demonstração de que o exequente envidou os esforços possíveis para localização de patrimônio penhorável, e restaram infrutíferas as pesquisas já envidadas por intermédio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1703055, 07073372720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. 1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, a fim de obtenção de informações acerca de eventual existência de imóveis irregulares em nome da parte executada, para fins de constrição e, consequentemente, satisfação crédito. 2. Diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da parte agravante de encontrar bens da devedora capazes de satisfazer o crédito, exauridos os meios extrajudiciais que lhe são disponíveis, o provimento do recurso revela-se plausível. 3. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1674996, 07367874920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como relatado, já foram realizadas pelo juízo pesquisas de bens dos devedores nos sistemas Infojud (ID 199642761 – origem), Renajud (ID 199642763 – origem) e Sisbajud (ID 199642759 – origem), infrutíferas; e Sniper (ID 199642760 – origem), parcialmente frutífera. No entanto, importa destacar que não há evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de que o agravante tenha até o momento realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos), que não necessitam de intervenção do Poder Judiciário, tais como CENSEC (Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil), ERIDF (sistema para pesquisa de imóveis cadastrados no nome do devedor). Tais bancos de dados podem oferecer informações de bens dos devedores. Assim, não tendo a agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, tendo se limitado a requerer novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo (expedição de ofício), sem comprovar que tenha realizado qualquer diligência própria em busca de bens do devedor, inviável desconstituir o que foi definido na decisão agravada, pois o Juízo já prestou o auxílio ao credor na busca de bens, já que as diligências até aqui efetivadas para localização de bens dos devedores foram do Juízo. Registre-se que o princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade. Nesse sentido, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS. CABIMENTO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CNIB, SREI E E-RIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. ( ). 2 - O próprio Exequente tem a faculdade de requerer o acesso aos sistemas eRIDF, CNIB e SREI para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ele, não sendo beneficiário da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade dos referidos Sistemas, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. CREDOR. INEXISTENTES. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 2. Não demonstrado que o credor empreendeu as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, a requisição de informações às repartições públicas e privadas não é admissível. 3. Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1651029, 07289478520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora